Tribunal: TJPA
Processo: 0014826-64.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014826-64.2005.8.14.0301

APELANTE: TERRAPLENA LTDA, TORMAQ SERVICOS LTDA - ME

APELADO: LUCILA LIMA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0014826-64.2005.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

TORMAQ SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO: IVAN MORAES FURTADO – OAB/PA 3.740 E IVAN MORAES

FURTADO JUNIOR – OAB/PA 13.953

APELANTE: TERRAPLENA LTDA

ADVOGADO:

JOSÉ ACREANO BRASIL – OAB/PA 1.717

APELADO: ESPOLIO DE LUCILA LIMA DE ARAÚJO

ADVOGADO: PABLO COIMBRA DE ARÁUJO – OAB/PA 12.809-B

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO LEVANDO A PERDA DO PÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. PERMANÊNCIA DA OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS ESTÉTICOS DE ORDEM PESSOAL E PATRIMONIAL. CRÉDITO A SER EXIGIDO PELO ESPÓLIO. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO DE TORMARQ SERVIÇOS LTDA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.RECURSO DE APELAÇÃO DE TERRAPLENA LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0014826-64.2005.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

TORMAQ SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO: IVAN MORAES FURTADO – OAB/PA 3.740 E IVAN MORAES

FURTADO JUNIOR – OAB/PA 13.953

APELANTE/APELADO: TERRAPLENA LTDA

ADVOGADO:

JOSÉ ACREANO BRASIL – OAB/PA 1.717

APELADO: ESPOLIO DE LUCILA LIMA DE ARAÚJO

ADVOGADO: PABLO COIMBRA DE ARÁUJO – OAB/PA 12.809-B

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

TERRAPLENA LTDA

e
TORMAQ SERVIÇOS LTDA
interpuseram , cada qual,

Recurso de

Apelação Cível contra Sentença proferida no

PJe ID

4417139, páginas 1-14, que julgou

parcialmente procedente a pretensão.

Eis a redação objurgada:

“
SENTENÇA

Versam os presentes autos sobre AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por LUCILA LIMA DE ARAUJO (com falecimento posterior, havendo a substituição pelo seu Espólio), em desfavor de
T
ERRAPLENA LTDA, tendo como litisconsorte a Sra. EUNICE DE CARVALHO CHAVES DE OLIVEIRA, todos devidamente qualificados nos autos, a qual fora ajuizada em 07/07/2005.

Relatou a autora que em 12/05/2005, quando se encontrava à margem da pista de rolamento da Av. Marquês de Herval, entre as Travessas Vileta e Humaitá, nesta cidade, aguardando para realizar a travessia, foi atropelada pelo veículo marca/modelo FORD/CARGO1421, placa HEH 8464, com identificação gráfica TERRAPLENA em suas laterais, frente e traseira, indicando que então se encontrava

a serviço desta, veículo dirigido por Tiago Mesquita da Costa, que, segundo testemunhas, dirigia desatenciosamente, acabando por causar ferimentos graves na requerente, quer sejam, esmagamento do pé esquerdo, perda do terceiro pododactilo e fraturas múltiplas.

Narra que foi internada na urgência da Sociedade Beneficente São Brás, onde foi submetida a tratamento cirúrgico consistente na amputação do dedo médio do pé esquerdo, provocando deformidade permanente, bem como dificultando a sua locomoção, à vista de ser pessoa idosa, além de diabética e hipertensa, causando-lhe, por essas razões, risco de vida constante.

Aduz que a cirurgia a que foi submetida evoluiu para uma infecção bacteriana, resultando na amputação de sua perna esquerda. Afirma que procurou a requerida TERRAPLENA par obter auxílio financeiro para um tratamento específico com vistas a evitar a amputação do membro inferior esquerdo, o que lhe foi negado.

Assevera, destarte, que ocorreu a amputação do inferior esquerdo, culminando também com a perda de seu ânimo para viver, bem como a possibilidade de exercer um trabalho digno, pois que, apesar da idade, exercia atividade laborativa, tendo a sua renda reduzida, além de sofrer abalo moral, passando à condição de dependência de terceiros inclusive para as suas atividades habituais, acarretando-lhe danos de ordem material, moral, bem como físico estéticos.

Destarte, requereu a demandante, em sede de tutela antecipada, que fosse determinado à Requerida TERRAPLENA a obrigação de pagar pensão provisória no valor mínimo de três salários mínimos, a ser depositada em conta bancária da requerente.

Por fim, pediu a procedência dos pedidos contidos na inicial a fim de que seja a Requerida condenada ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como seja condenada à reparação dos danos estéticos e morais infligidos à autora, além do pagamento de pensão vitalícia, assim como

das verbas sucumbenciais.

Com a petição inicial de fls. 03/09, juntou os documentos de fls. 10/79 dos autos. Às fls. 81/82, requereu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Ordem de citação e concessão da gratuidade processual às fls. 83 e verso respectivamente.

Consta decisão às fls. 88/89 tornando sem efeito o despacho anterior, bem como nulificando a citação da requerida TERRAPLENA, adequando a ação ao rito sumário, com designação de audiência de conciliação. Na audiência realizada em 25/01/2006, foi determinada citação dos litisconsortes passivos necessários EUNICE DE CARVALHO CHAVES DE OLIVEIRA E TORMAQ, redesignando-a. Na mesma oportunidade, a requerida TERRAPLENA apresentou contestação às fls. 112/130, juntando documentação às fls. 131/145. A autora oferece réplica a esta resposta , às fls. 146/152 dos autos.

Na audiência de conciliação outrora redesignada para o dia 26/04/2006, encontravam-se presentes todas as partes, com exceção da autora, presentes os advogados de cada parte, ocasião em que restou determinado à requerente que se manifestasse quanto às defesas apresentadas na oportunidade, para, após, retornarem conclusos para decisão acerca das preliminares levantadas e quanto ao pedido de tutela antecipada. Restou concedida parcialmente a tutela antecipada requerida, nos moldes determinados na decisão de fls. 208/212. Na mesma ocasião, o rito foi transformado para o ordinário, sendo designada audiência na forma do art. 331 do CPC.

A Demandada TERRAPLENA informa a interposição de agravo de instrumento, requerendo a reconsideração da decisão agravada, às fls. 220, juntando cópia do recurso às fls. 221/233.

Às fls. 249/252, consta termo de audiência preliminar, ocasião em que foram

apreciadas as questões preliminares arguidas, definidos os pontos controvertidos, bem como restou deferida a produção de provas.

Às fls. 285/289, foi realizada audiência, na qual foi determinada a juntada dos exames médicos da autora, bem como outras diligências com vistas à instrução processual.

Às fls. 314, consta certidão da Sra. Diretora de Secretaria, dando conta de que a decisão que concedeu a tutela antecipada foi mantida em sua íntegra, diante da negativa de provimento aos agravos de instrumento interpostos, bem como do não conhecimento do agravo de instrumento sob o nº 2006.3004993-7.

Em decisão às fls. 346/347, o Juízo determinou o reordenamento do caderno processual, bem como que os requeridos se manifestassem acerca do pedido de dispensa do depoimento pessoal da requerente, em razão de problemas de saúde, com base no laudo médico apresentado à fl. 298, bem como para que o requerido TERRAPLENA esclarecesse acerca da prova pericial por ele requerida, o que o fez às fls. 348/349 dos autos.

Em petição de fls. 351/352 foi informado o falecimento da autora, habilitando-se o seu Espólio, representado pela inventariante nomeada (fls. 259/361). A certidão de óbito consta à fl. 387.

Foi declarada prejudicada a realização da prova pericial médica e do depoimento pessoal da requerente em virtude do seu falecimento, sendo redesignada por duas vezes a audiência de instrução e julgamento para colheita do depoimento pessoal da representante do Espólio, dos requeridos, bem como das testemunhas arroladas, a qual somente veio a ocorrer em 14/12/2011, conforme termos constantes de fls. 408/421.

Às fls. 422/430, as Requeridas TORMAQ e Eunice Carvalho Chaves apresentaram suas alegações finais, bem como TERRAPLENA, às fls. 431/462, e a parte autora, às fls. 463/479 dos autos, juntando o laudo de exame de corpo de delito de fl. 480.

Em despacho à fl. 482, o processo fora remetido ao Mutirão Cível da CJRMB para proferimento de sentença, o que não ocorreu. Retornaram os autos conclusos e em 18/06/2015 foi proferido despacho, determinando a manifestação dos requeridos acerca do laudo complementar de exame de corpo de delito, juntado pela parte autora em seus memoriais finais. Manifestação tão somente da requerida TERRAPLENA, juntada às fls. 487/488 dos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Assiste razão ao Requerente, se não vejamos.

No caso vertente, restou inconteste pelas provas hauridas dos autos, principalmente do laudo complementar de exame de corpo de delito (juntado à fl. 480),
o atropelamento da autora, causando-lhe danos físicos e estéticos, primeiro com a amputação
do dedo médio do pé esquerdo, que foi evoluindo até culminar com a perda do seu membro inferior esquerdo
(art. 334, III do CPC). Importa estabelecer, nesta oportunidade,
se os réus concorreram para a ocorrência do acidente descrito
, ou seja, o nexo de causalidade, decorrendo deste danos permanentes irreparáveis à autora, quer físicos e estéticos, quanto psíquicos.

Neste ponto, teria sido de grande valia se tivesse sido realizada a perícia técnica no local do acidente pelo órgão de trânsito competente, o que parece não ter ocorrido, vez que nenhuma das partes aludiu acerca da existência de específico laudo pericial. Diante disto, à míngua da prova técnica, há de ter fulcral consideração deste Juízo a prova testemunhal produzida pelas partes (art. 400, caput do CPC).

Diante do prefalado, em seus depoimentos, os litisconsortes Eunice de Carvalho e o representante da TORMAQ afirmaram que o motorista causador do acidente dirigia um caminhão, que era alugado para a outra litisconsorte TERRAPLENA. Também foram uníssonos em afirmar que o veículo em questão é de propriedade da Sra. Eunice de Carvalho, sendo que a litisconsorte TORMAQ gerenciava o uso do veículo (fl. 409) e “nessa condição, alugou o referido veículo à empresa TERRAPLENA”. Confessou, ainda, o representante da TORMAQ, que o motorista que dirigia o caminhão era empregado desta última.

Igualmente, o representante da TERRAPLENA afirma que tomou conhecimento pelos seus empregados que um veículo, oriundo da base da TERRAPLENA, havia se envolvido em um acidente, nestes termos (fl. 410): “ que o veículo saiu da base da TERRAPLENA localizado na Tv. VILETA, parou no semáforo na AV. MARQUES DE HERVAL COM TV. HUMAITÁ, e quando o motorista começou a se deslocar, ouviu um grito, e ao procurar saber o que havia acontecido, verificaram que o veículo havia passado sob o pé da vítima.”

Verifica-se do depoimento das testemunhas trazidas pelas partes a confirmação da ocorrência do atropelamento da autora por um caminhão com a identificação da TERRAPLENA, as quais divergem acerca da tentativa ou não do motorista de evadir-se do local do acidente. Também há contradições no que diz respeito às circunstâncias que ocasionaram o acidente, aduzindo as testemunhas da parte autora que o caminhão em questão colidiu com a requerente, a qual estaria aguardando na calçada para atravessar a via, em virtude de ter se desviado de um “carrinho de lanches”, que teria entrado na via pela contramão (fls. 410 e 412), e as testemunhas do requerido afirmam que a demandante foi atingida pelo caminhão ao atravessar o sinal, ou seja, a rua, que o caminhão estava parado no semáforo, não tendo este desviado de qualquer obstáculo, mas que o veículo passou a se mover quando o semáforo abriu, e acabou atingindo a vítima, que atravessava a via e estaria, inclusive, fora da faixa de segurança (fls. 415 e 417/418).

Destarte, diante de depoimentos contraditórios no que diz respeito à concorrência de ato descuidado da autora para o seu próprio atropelamento, aduzindo determinadas testemunhas acerca da sua deficiência visual, cabe a esta magistrada aferir o valor probatório das declarações delas, sobressaindo, em primeira linha, que os depoimentos das testemunhas arroladas pelo requerido foram tomados sem o compromisso legal, pois que consideradas suspeitas nos termos da lei, vez que tais ou eram empregadas à época dos fatos ou se tornaram, após, da TORMAQ

e da TERRAPLENA (respectivamente, às fls. 417 e 419 dos autos).

Diante dessa situação, em que os depoimentos das testemunhas do requerido devem ser
entendidos com grandes ressalvas
, pois que subentendidos o interesse em que o seu empregador saia vencedor na lide, ou o temor reverencial do empregado com relação ao seu patrão, ou até mesmo de ser despedido em caso de declarações prejudiciais à defesa deste, ainda mais que somente tais depoentes fizeram referência de que a autora teria atravessado a via sem perceber que o sinal estaria aberto para os veículos, estes acabam por ter somenos importância em relação aos outros, sobre os quais não recaiu a dita suspeição.

Destarte, sendo os depoimentos das testemunhas da parte requerente uníssonos e coerentes entre si no que diz
respeito à ocorrência de ato culposo do motorista do caminhão
que, ao tentar escapar de um abalroamento com um “carro” de lanches na via pública, acabou por atingir a autora, que estava na calçada, não tendo a parte ré se desincumbido satisfatoriamente do ônus de provar, conforme delineado alhures, a conduta culposa/desatenta da vítima, há de se configurar o dever de indenizar por parte das requeridas, em razão do que dispõe o art. 932, III do Código Civil vigente, nestes termos:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;”

Em salvaguarda ao disposto acima, tem-se ainda o art. 933 do mesmo diploma legal, in verbis:

“Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.”

O artigo 186, do Código Civil assim leciona:

“Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou impudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Ainda o artigo 927 do mesmo diploma legal:

“Art. 927 – Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assim é que atuando o motorista do caminhão culposamente, o qual se sabe ser empregado da empresa TORMAQ (fl. 131), tal é responsável também pelo pagamento de indenização pelos danos causados à falecida autora. Não lhe socorre o que prediz a cláusula VII do contrato de trabalho juntado à fl. 131, pois que nula de pleno direito, vez que em contrariedade a expresso dispositivo de lei (art. 166, VI, do Código Civil).

Ora, a responsabilidade
do
empregador
por
atos

praticados
por seus
empregados
é objetiva
, por se tratar de
responsabilidade
civil por
ato
de terceiro, nos precisos termos dos artigos 932 e 933 do CC/02 .
Na teoria da
responsabilidade
objetiva
, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre o dano e a conduta ofensiva para que haja a obrigação de indenizar, o que, como já prefalado, se verifica dos autos.

Ocorre que se deflui dos autos que as outras litisconsortes também se encontram na condição de corresponsáveis solidárias pelo fatídico acidente ocorrido com a autora. Por primeiro, a proprietária do veículo, a ré Eunice de Carvalho Chaves de Oliveira, que tem a sua responsabilidade civil reconhecida pelos atos culposos do terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que
sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.
Tal entendimento já se encontra sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que é exemplo a seguinte ementa de decisão recentemente publicada:

STJ-0522718) ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. 1.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONDUTOR E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. SÚMULA 83/STJ.
2. CULPA CONCORRENTE E EXCLUSÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 3. DANO MORAL. VÍTIMA SUBMETIDA A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. PERDA DOS MOVIMENTOS CORPORAIS. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 4. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 535 DO CPC. MULTA DEVIDA. 5. AGRAVO IMPROVIDO. (Agravo em Recurso Especial nº 619.289/MS (2014/0303709-1), 1ª Turma do STJ, Rel. Marco Aurélio Bellizze. j. 19.05.2015, DJe 28.05.2015).

Por outro lado, exsurge também a responsabilidade da requerida TERRAPLENA, que se utilizou dos serviços de empregado terceirizado para a promoção de atividade sua, quer seja, de limpeza urbana, conforme admitido em sua peça de defesa, sendo que este empregado veio a cometer ato ilícito culposo, causador de danos na esfera jurídica de outrem. Neste sentido, a seguinte ementa de decisão:

TJRJ-0197110) PROCESSUAL CIVIL.
DESTRUIÇÃO DE MORADIA POR VEÍCULO A SERVIÇO DA SOCIEDADE RÉ.
DEFERIMENTO LIMINAR DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, CONTRARIEDADE À LEI OU À PROVA DOS AUTOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Recurso de agravo com fundamento no artigo 557, parágrafo 1º, do CPC, contra decisão da relatoria que negou seguimento a recurso de agravo de instrumento contra decisão do juízo a quo que, em demanda de responsabilidade civil com a qual pretende a autora, ora agravada, a recomposição dos danos materiais e morais decorrentes da destruição da sua residência, por caminhão a serviço da sociedade ré, ora agravante, arbitrou, liminarmente, o pagamento de aluguel provisório no valor de quinhentos reais. 2. Decisão recorrida fundada na existência de prova documental atributiva de certeza da destruição da residência da atora e da embriagues do motorista. 3.
Recurso centrado em não ser o motorista empregado da agravante ou o caminhão que conduzia de propriedade desta, tratando-se de serviço terceirizado. 4. O veículo, no momento do fato, encontrava-se a serviço da sociedade ré, o que suscita a responsabilidade desta pelos danos causados, ainda que solidariamente.
5. Decisão recorrida da qual não exsurge qualquer teratologia, contrariedade à lei e às provas existentes nos autos, circunstâncias que aconselham a sua manutenção. 6. Recurso improvido. (Agravo de Instrumento nº 0007456-45.2013.8.19.0000, 11ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Adolpho Andrade Mello. j. 19.02.2014).

A cláusula sexta do contrato de prestação de serviços firmado entre a TORMAQ e a TERRAPLENA (fl. 138) não retira a responsabilidade civil desta última por atos ilícitos cometidos por empregados terceirizados seus, perante terceiros prejudicados por práticas realizadas a seu mando, mas tão somente pode lhe garantir um direito de regresso contra a primeira, a qual possuía a obrigação de firmar contrato de seguro por danos porventura ocorridos, durante a vigência do contrato de prestação de serviço por elas firmado.

Aliás, no que diz respeito à requerida TERRAPLENA, cujo logotipo/identificação se encontrava estampado no caminhão que atropelou a requerente, conforme depoimentos trazidos aos autos, cabe referência à
teoria da aparência
, segundo a qual basta a aparência da existência de preposição entre o tomador e o prestador de serviço, para que exsurja a obrigação do primeiro por ato ilícito cometido pelo segundo. Colaciona-se julgado deste E. Tribunal de Justiça em situação similar a dos presentes autos:

(TJPA-0034137) APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO ACATADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTENTE. MÉRITO. LESÃO CORPORAL. COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há como se sustentar a tese de cerceamento de defesa, haja vista que o objeto da preliminar do apelo foi devidamente suprido. 2.
A aplicação da teoria da aparência é permitida, pois a utilização da marca CERPA induziu a parte, bem como as testemunhas, a crerem que de fato o caminhão de bebidas em que estavam nos agressores seria a Cervejaria Paraense S/A - CERPA
. 3. A responsabilidade civil se perfaz quando presentes seus elementos essenciais, quais sejam, ato ou omissão do agente, nexo causal e dano. 4. O que na presente ação se verifica, uma vez que o malfeito se configura pelo fato dos colaboradores da empresa apelante terem agredido, em via pública, o apelado; estando o nexo causal e o dano presente em razão do fato incontroverso da lesão corporal sofrida conforme perícia realizada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (fl. 59). 5. A fixação dos danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se justa e suficiente, pois a realidade econômica atual, bem como a capacidade financeira da empresa são suficientes para arcar com o valor fixado. Logo, referidos parâmetros justificam o valor arbitrado pelo juízo a quo encontrando-se os mesmos de acordo com o entendimento de nossos tribunais superiores. 5. Recurso conhecido, porém improvido por unanimidade. (Apelação Cível nº 20133015645-2 (127807), 5ª Câmara Cível Isolada do TJPA, Rel. Diracy Nunes Alves. j. 12.12.2013, DJe 16.12.2013).

Igualmente, não lhes retira a responsabilização por danos causados à autora o fato de esta ser acometida por enfermidades como diabetes e hipertensão arterial, pois que elas podem ser consideradas, máxime, como concausas e como tais são circunstâncias que até podem concorrer para o agravamento do dano, mas não têm a força de excluir o nexo de causalidade desencadeado pela conduta principal, no caso vertente, o atropelamento de uma senhora idosa, nem por si só, podem elas produzir o dano que restou verificado. Veja-se, neste diapasão, a seguinte ementa de julgado:

“A idade avançada da vítima e a debilidade de sua constituição física, como concausas, não elidem a responsabilidade, pois o causador do prejuízo é obrigado a suportar os riscos da receptividade pessoal da mesma” (1º TACSP – 6ª C. - Ap. - Rel. Ernani de Paiva – j. 25.03.86 – RT 609/112).

Destarte,
caracterizada a responsabilidade civil das Requeridas, cabível é o ressarcimento ao Espólio autor de toda a quantia, a título de danos materiais, que
comprovadamente teve de ser despendida
para custear o tratamento médico da autora, ora falecida, no Hospital São Braz, sejam despesas com internamento, medicações e cuidados gerais, bem como a continuidade do tratamento em sua residência,

incluindo-se honorários de enfermeiros que a acompanharam, assim como de transporte da autora para o nosocômio, com vistas a sua recuperação, conforme previsão dos arts. 186 c.c. 927 do Código Civil.

Neste ponto específico, tenho como comprovados os valores, que têm de ser ressarcidos ao Espólio autor, concernentes a curativos, especificados nos documentos de fls. 18/33, que resultam no montante, à época de R$ 1.280,00; no que diz respeito a despesas de locomoção para o hospital, somente a quantia indicada nos recibos que fazem expressa menção à locomoção para o Hospital (segundo documento de fl. 34 – R$ 10,00; primeiro documento de fl. 35 – R$ 10,00).

Com relação aos valores dispostos em uma planilha juntada às fls. 36/37 dos autos, estes não podem ser reconhecidos validamente como despesas, pois que sequer consta como RECIBO, tampouco encontra-se assinada por algum funcionário do Hospital São Braz.

Por fim, no que se refere a recibos constantes de fls. 38/41, somente podem ser considerados dispêndios, a serem objeto de ressarcimento, aqueles que dizem respeito à medicação e materiais próprios para assistência a pessoas enfermas, tais como fraldas geriátricas (fl. 38, no total de R$ 22,18; fl. 40, no total de R$ 131,07).

No que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais e estéticos infligidos à autora, decorrentes do atropelamento de que foi vítima, perpetrado pelo motorista do veículo de propriedade da primeira requerida, a serviço das segunda e

terceira requeridas, passo a me manifestar.

O dano moral como é conhecido o dano extrapatrimonial está caracterizado in re ipsa, isto é, pela própria situação em si, independendo de comprovação.

O dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos à parte social, afetiva, de seu patrimônio moral, conforme bem delineado por Sergio Cavalieri Filho (2007, p. 80) estabelece in fine:

“(...)

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio no seu bem-estar.”

Em tais condições, face à natureza do dano, torna-se a meu ver difícil, senão mesmo impossível, sua prova, razão pela qual me filio à corrente que o considera in re ipsa, dispensada sua demonstração em juízo.

Sergio Cavalieri Filho (2007, p. 82), ao examinar o tema refere, in verbis:

“Essa é outra questão que enseja alguma polêmica nas ações de indenização. Como, em regra, não se presume o dano, há decisões no sentido de desacolher a pretensão indenizatória por falta de prova do dano moral.

Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação, através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.

Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que
o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo de tal modo que provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum
. Assim, por exemplo, provada a perda de um filho, do cônjuge, ou de outro ente querido, não há que se exigir a prova do sofrimento, porque isso decorre do próprio fato de acordo com as regras de experiência comum; provado que a vítima teve seu nome aviltado, ou a sua imagem vilipendiada, nada mais ser-lhe-á exigido provar, por isso que o dano moral está in re ipsa; decorre inexoravelmente da gravidade do próprio fato ofensivo, de sorte que, provado o fato, provado está o dano moral”.

E este é exatamente o caso dos autos.

É que o dano moral, como se sabe, é estipulado de acordo com o arbítrio do magistrado, o qual, analisando o caso concreto, deve fixar um montante que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que não seja elevado de forma a aumentar consideravelmente o patrimônio da vítima, mas, por outro lado, não irrelevante àquele que causou o dano, a fim de se lhe inibir a reincidência no ato ilícito. Deve-se atentar, ainda, às circunstâncias do caso concreto, à gravidade do dano e à situação econômica das partes envolvidas. É mister observar, outrossim, quando cabível, o grau de culpa daquele que praticou o ato danoso.

Com efeito, não há negar que a autora, diante da grave lesão física sofrida em seu pé, que resultou na perda do membro inferior esquerdo, foi acometida de imensa angústia e sofrimento, vez que jamais voltaria a se locomover novamente em condições normais, sem contar a própria dor física do ferimento resultante, de grande extensão, conforme se pode verificar das fotos anexadas à exordial, aliados a sua idade já avançada à época dos fatos e a sua condição preexistente de portadora de diabetes e hipertensão, daí se deduzir que

o acidente em questão trouxe transtornos inimagináveis a uma senhora idosa, que já possuía uma constituição física fragilizada, razão por que se conclui condizente o valor da indenização a título de danos morais ora fixada em R$ 30.000,00 (trinta

mil reais).

A fixação da indenização por danos morais, como prefalado, baseia-se nas peculiaridades da causa.

O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), definido no caso em espécie mostra-se compatível com a extensão dos danos demonstrada nos autos, para evitar o enriquecimento ilícito sem, contudo, deixar de fixar uma quantia suficiente para reprimir a conduta e evitar a sua repetição, levando-se, em conta, ademais, a condenação das três requeridas, responsáveis solidariamente pelo pagamento da indenização decorrente do evento danoso.

No que diz respeito à indenização pelos danos estéticos, passo a tecer

as seguintes considerações.

Ora, o dano estético, passível de indenização, é caracterizado por lesões corpóreas, ou mesmo meras alterações, que interfiram na aparência física da pessoa, a ponto de lhe causar humilhações, tristezas, desgostos, constrangimentos, ou seja, um sofrimento moral que teve como causa uma ofensa a sua integridade física. Outro ponto de fulcral importância é que

haja permanente e efetiva transformação física na vítima, que já não possui mais a aparência que tinha antes, sendo que esta constitui o seu patrimônio subjetivo, possuindo, sim, valor moral e econômico.

Muito embora o dano à estética pessoal possa ser considerado espécie de dano moral, é jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça a cumulação de indenizações por danos morais e estéticos, a qual restou cristalizada na Súmula 387/STJ, ainda que decorram de um mesmo fato, desde que possam ser individualizados. Neste sentido, colham-se os seguintes julgados:

STJ-0504138) AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAIS. 1. É lícita a cumulação das indenizações por dano moral e estético, ainda que decorrentes do mesmo fato. Incidência da Súmula 387/STJ. O acórdão a quo adotou entendimento em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Firmou-se no âmbito desta Corte entendimento no sentido de que os valores estabelecidos pelas instâncias ordinárias a título de indenizações por danos morais e estéticos somente poderão ser revistos em hipóteses excepcionais, quando a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade. Na presente hipótese, o quantum indenizatório foi fixado em patamares irrisórios, justificando a atuação desta Corte Superior para adequação do seu valor de acordo com a razoabilidade e a proporcionalidade. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no Recurso Especial nº 1.368.740/AM (2013/0041164-0), 4ª Turma do STJ, Rel. Marco Buzzi. j. 18.12.2014, DJe 06.02.2015).

STJ-0456921) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. CUMULAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRECEDENTES. 13º SALÁRIO E FÉRIAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COTEJO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1. O Acórdão considerou provado o fato ensejador da pretensão inicial e, portanto, a culpa da ré. Ultrapassar os fundamentos do Acórdão e acolher a tese sustentada nas razões do Recurso Especial demandaria inevitavelmente, o reexame de provas, incidindo o óbice da Súmula 7 desta Corte. 2. A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo. 3. Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que houve a fixação do valor de indenização por dano moral, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e para os danos estéticos R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 30.10.2012, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes. 4. Quanto aos danos estéticos e morais são perfeitamente cumuláveis, dependendo das circunstâncias do caso. Na espécie, além dos danos morais, concluiu as instâncias ordinárias que houve dano estético indenizável. Precedentes. 5. No tocante aos juros de mora, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que incidem, desde a citação, em casos de responsabilidade contratual, hipótese observada no caso em tela. Assim, não há como ser acatada a tese da recorrente. Precedentes 6. No tocante à exclusão das verbas de 13º salário e férias, verifica-se evidente deficiência na interposição do recurso, tendo em vista o disposto no artigo 541 do Código de Processo Civil e os §§ 1º e 2º (cotejo) do artigo 255 do Regimento Interno desta egrégia Corte, pois ausente o necessário cotejo analítico para demonstrar a similitude fática. 7. A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 8. Agravo Regimental improvido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 422.376/RJ (2013/0364273-8), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 24.04.2014, DJe 19.05.2014).

TJDFT-0291587) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE VEÍCULO. DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO INFERIOR. PENSÃO VITALÍCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO ADESIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1 - Ainda que não recebida a apelação, com a interposição dessa ocorre preclusão consumativa, que impede a interposição de recurso adesivo. 2 - Nos casos em que a vítima de acidente sobrevive, mas tem a sua capacidade laboral permanentemente reduzida, a pensão deve ser fixada de forma vitalícia, sem qualquer limite de idade. 3 - Se não há provas do valor da renda da vítima, a pensão deve ser fixada em um salário mínimo. 4 - A cumulação das indenizações por dano moral e dano estético, decorrentes do mesmo fato, somente é possível se passíveis de identificação em separado. 5 - Não conhecido o recurso adesivo do réu. Apelação da autora provida em parte. (Apelação Cível nº 20120610091438 (862496), 6ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Jair Soares. j. 22.04.2015, DJe 28.04.2015).

Tal é a hipótese dos autos. Os danos estéticos que foram infligidos à autora se sobressaem de pronto, pois que indene de dúvidas que a amputação de uma perna é um defeito físico visível e significativo, bem como de caráter permanente, ou seja, uma alteração sensível em sua aparência, que, por si só, é apta a lhe ocasionar incômodos e sentimentos de humilhação e vergonha, à vista da própria deturpação da sua morfologia, que não pode ser revertida ou reparada a contento. Ainda que hajam próteses para a sua substituição, jamais substituirão, em sua íntegra, o membro natural perdido, tanto em sua aparência quanto em sua função motora, quanto mais ao se ponderar a idade da autora e suas condições físicas preexistentes, que dificultariam a sua adaptação ao uso delas.

A fixação do quantum indenizatório deve dar-se de modo proporcional e razoável, contemplando a um só tempo a mitigação do sofrimento do ofendido, sem implicar enriquecimento sem causa, e a censura ao comportamento ilícito do ofensor, de sorte a não recalcitrar, como outrora alinhavado.

Logo, diante de todas as circunstâncias depreendidas dos autos, caracterizado o ato ilícito por parte das Requeridas, o nexo de causalidade, bem como o dano à estética pessoal da requerente, perfeitamente identificável, exsurge o direito à reparação civil por danos estéticos, fixando-a, também, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pois que está dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que cumpre todas as funções que se espera da responsabilidade civil, conforme já explanados ao norte.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos contidos na petição inicial e condeno solidariamente as Rés,
T
ERRAPLENA LTDA, EUNICE DE CARVALHO CHAVES DE OLIVEIRA e TORMAQ SERVIÇOS LTDA, a ressarcir ao Espólio de

LUCILA LIMA DE ARAUJO, a título de danos materiais,
toda a quantia que comprovadamente
teve de ser

despendida para custear o tratamento médico da autora,
ora falecida, no Hospital São Braz, sejam despesas com internamento, medicações e cuidados gerais, bem como a continuidade do tratamento em sua residência, incluindo-se honorários de enfermeiros que a acompanharam, assim como de transporte da autora para o nosocômio,
quantia que restou estabelecida no valor total de R$ 1.453,25 (mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), conforme fundamentação jurídica retro, devendo sobre tais valores incidir correção monetária a partir da data do seu desembolso, pelo índice INPC/IBGE, bem como juros de mora a partir da citação, à taxa de 1% ao mês.

A decisão que concedeu a tutela antecipada, consistente no pagamento de pensão provisória à autora, já foi revogada, diante do falecimento desta, conforme decisão de fls. 364 dos autos.

Igualmente, condeno, solidariamente, as Rés ao pagamento de indenização, a título de reparação por
danos morais
ao Espólio da autora, no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, e
com relação aos danos estéticos
infligidos a esta, igualmente, na quantia de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
devendo tais valores serem atualizados monetariamente pelo índice INPC/IBGE a contar deste arbitramento e juros de mora na ordem de 1% ao mês a contar do evento danoso, considerando-se este ocorrido na data do acidente, 12/05/2005 – boletim de ocorrência de fls. 12 dos autos), nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça .

Diante da sucumbência da parte autora em parte mínima do pedido, apenas no que diz respeito aos danos materiais, não se considerando sucumbente o litigante no que diz respeito ao arbitramento de indenização por danos morais em patamar inferior ao requerido (STJ - AgRg no Recurso Especial nº 1.403.118/AC (2013/0302765-9), 2ª Turma do STJ, Rel. Humberto Martins. j. 25.03.2014, DJe 31.03.2014), condeno ainda as Rés a pagarem na íntegra as custas processuais e os honorários advocatícios que estabeleço em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devidamente corrigido até o efetivo pagamento, nos termos do art. 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Julgo extinto o processo com resolução de mérito, a teor do art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Anote-se como sentença de mérito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. “( PJe ID 4417139, páginas 1-14).

As razões recursais de
TERRAPLENA LTDA
estão assentadas no Pje ID

4417141, páginas 1-28, aduzindo os seguintes argumentos vértices, a saber: ilegitimidade passiva, nulidade da sentença por nulidade, intransmissibilidade dos danos estéticos ao Espólio e culpa exclusiva da atropelada que afasta a dada obrigação indenizatória.

As razões recursais de
TORMAQ SERVIÇOS LTDA

estão assentadas no PJe ID 4417143, páginas 1-16, arguindo como argumentos centrais sua ilegitimidade passiva, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, culpa exclusiva ou concorrente da atropelada.

Contrarrazões apresentadas por Lucila Lima de Araújo no PJe ID 4417144, páginas 1-17 e PJe ID 4417144, páginas 21-37.

No PJe ID 17997343, páginas 1-2, determinei:

“
Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias: 1) apresente TORMARQ SERVIÇOS LTDA o Relatório de Conta do Processo associado ao documento apresentado( o comprovante de pagamento já está inserido no boleto bancário) e, ainda, realizar a complementação do recolhimento eis que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou 2) caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que dobrado (art. 1.007, § 4º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento de ambos os Recursos de Apelação Cível.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJE

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

TORMAQ SERVIÇOS LTDA

apresentou Relatório de Conta do Processo, mas sem o recolhimento dobrado do preparo. ( PJe ID 1891491,página1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0014826-64.2005.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

TORMAQ SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO: IVAN MORAES FURTADO – OAB/PA 3.740 E IVAN MORAES

FURTADO JUNIOR – OAB/PA 13.953

APELANTE: TERRAPLENA LTDA

ADVOGADO:

JOSÉ ACREANO BRASIL – OAB/PA 1.717

APELADO: ESPOLIO DE LUCILA LIMA DE ARAÚJO

ADVOGADO: PABLO COIMBRA DE ARÁUJO – OAB/PA 12.809-B

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio julgando o Recurso de Apelação de
TORMAQ SERVIÇOS LTDA.

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade, constituindo questão preliminar ao julgamento do mérito.

Sob olhar ao caso concreto, examino a desatenção

da Apelante quanto ao

requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a saber:
O preparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso ora interposto.

Estabelecido no artigo 1.007 do Código de Processo Civil e segundo o § 4º
[1]
, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso e, quando não o faz, após a intimação na pessoa do advogado, deve recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

É obrigação, portanto, do Recorrente comprovar o preparo recursal no momento em que interpõe o recurso, em conjunto com a seguinte documentação: Boleto Bancário de Custas, Comprovante de Pagamento e Relatório de Conta do Processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

E, quando não o faz no momento do recolhimento simples, mantém-se a regra de apresentação dos documentos, agora, com pagamento dobrado das custas.

Pois bem.

Deserto é o presente recurso de

Apelação Cível dado o não recolhimento acertado do preparo

ante a indiferença da ordem judicial proferida no PJe ID
17997343,
, páginas 1-2,
in verbis:

“
Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias: 1) apresente TORMARQ SERVIÇOS LTDA o Relatório de Conta do Processo associado ao documento apresentado( o comprovante de pagamento já está inserido no boleto bancário) e, ainda, realizar a complementação do recolhimento eis que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou 2) caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que dobrado (art. 1.007, § 4º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento de ambos os Recursos de Apelação Cível.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJE

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

TORMAQ SERVIÇOS LTDA
apresentou o Relatório de Conta do Processo, contudo,

sem complementar as custas processuais

eis que dobrada.

Há, portanto, a certeza da deserção!

Nessa senda venho dessa forma decidindo:

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO SIMPLES E
AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

1.

Enquanto requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso em conjunto com o boleto bancário, relatório de conta do processo e comprovante de pagamento.

2.

Quando o Recorrente assim não procede e, após a intimação na pessoa do advogado, o preparo deve ser recolhido em dobro, sem a dispensa dos documentos necessários, sob pena de deserção, na forma do art. 1007, § 4º do Código de Processo Civil.

3.
Agravo Interno não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802887-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022 ) “

Portanto, é de se inadmitir o Recurso de

Apelação Cível sob enfoque

ante o Juízo de Admissibilidade Negativo por

não recolhimento dobrado do

preparo.

Ao

Recurso de Apelação interposto por
TERRAPLENA LTDA.

Inicio julgando a preliminar arguida, a saber: Ilegitimidade Passiva expondo o cenário fático da questão litigiosa,
in verbis
:

“
Relatou a autora que em 12/05/2005, quando se encontrava à margem da pista de rolamento da Av. Marquês de Herval, entre as Travessas Vileta e Humaitá, nesta cidade, aguardando para realizar a travessia, foi atropelada pelo veículo marca/modelo FORD/CARGO1421, placa HEH 8464, com identificação gráfica TERRAPLENA em suas laterais, frente e traseira, indicando que então se encontrava

a serviço desta, veículo dirigido por Tiago Mesquita da Costa, que, segundo testemunhas, dirigia desatenciosamente, acabando por causar ferimentos graves na requerente, quer sejam, esmagamento do pé esquerdo, perda do terceiro pododactilo e fraturas múltiplas.” ( PJe ID 4417139, página 1).

O motorista atropelador estava dirigindo o veículo identificado

graficamente com o
slogan
da Apelante, sendo indiferente se o mesmo

estava ou não a serviço da empresa dada a responsabilidade solidária e objetiva em comento.

Responsabilidade solidária e objetiva entre proprietária do veículo nele perfeitamente identificado –
TERRAPLENA LTDA
– e empresa prestadora de serviços -
TORMAQ SERVIÇOS LTDA –
a afastar para bem longe a preliminar arguida.

Nesse sentido, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decidiu:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. SINISTRO OCORRIDO ENTRE O VEÍCULO DIRIGIDO PELO RÉU E A MOTOCICLETA DO AUTOR. CONVERSÃO À ESQUERDA PARA ENTRAR NA GARAGEM. IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA CORRÉ. CULPA RECONHECIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. LESÕES FÍSICAS SOFRIDAS PELO AUTOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. PRECEDENTES DO STJ
. RECONHECIMENTO DA SOLIDARIEDADE QUE NÃO IMPLICA AUTOMATICAMENTE EM MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA (CPC, ART. 98, § 3º). DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DE R$ 55.000,00 PARA R$ 40.000,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0014313-61.2013.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – Tribunal Pleno – Julgado em 22/08/2022. Negitado )

Preliminar rejeitada, adentro no mérito recursal.

Cerceamento de Defesa
. Centra o argumento na ausência de compromisso das testemunhas indicadas

levando ao alegado de poder a ensejar a nulidade da sentença objurgada.

Pois bem.

Estar-se-á sob a luz da responsabilidade solidária e objetiva de
TERRAPLENA LTDA

ensejando a acertada obrigação indenizatória pelo atropelamento de
LUCILA LIMA DE ARAÚJO,
que somente seria afastada por comprovada

culpa exclusiva da atropelada.

A condição

pessoal da senhora, a saber: idosa, cega de um olho e

estar desacompanhada no momento da travessia da via não é fator preponderante ou absoluto a impor a culpa exclusiva eis que a Apelante

não se ateve em provar a proibição do local da travessia por pedestre e tampouco demonstrou que
LUCILA LIMA DE ARAÚJO
atravessou no sinal vermelho para si.

Igual raciocínio jurídico se aplica à alegação de culpa concorrente

Esse é o ponto fulcral não percebido pela Apelante cuja desatenção argumentativa fragiliza a Apelação em si.

Premissa rejeitada.

Intransmissibilidade dos Danos Estéticos ao Espólio de Lucila Lima de Araújo.

O acidente de trânsito

acarretou danos permanentes à idosa: perda do pé, conforme excerto destacado na inimizada,
in verbis:

“Com efeito, não há negar que a autora, diante da grave lesão física sofrida em seu pé, que resultou na perda do membro inferior esquerdo, foi acometida de imensa angústia e sofrimento, vez que jamais voltaria a se locomover novamente em condições normais, sem contar a própria dor física do ferimento resultante, de grande extensão, conforme se pode verificar das fotos anexadas à exordial, aliados a sua idade já avançada à época dos fatos e a sua condição preexistente de portadora de diabetes e hipertensão, daí se deduzir que

o acidente em questão trouxe transtornos inimagináveis a uma senhora idosa, que já possuía uma constituição física fragilizada, razão por que se conclui condizente o valor da indenização a título de danos morais ora fixada em R$ 30.000,00 (trinta

mil reais).”

Danos estéticos inequivocadamente comprovados e adjetivados com prejuízo pessoal patrimonial. Logo, a abertura do Espólio de Lucila Lima de Araújo não afasta o direito ao recebimento da condenação dada sua predicação a não comportar maiores digressões eis a certeza da redação objurgada.

Meu posicionamento, portanto, é pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação interposto por
TERRAPLENA LTDA

por manter a sentença combatida porque acertada no raciocínio jurídico esposado.

Quanto ao Recurso interposto por
TORMAQ SERVIÇOS LTDA
, não o conheço por ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Belém, 30/04/2024